Tribunal: TJBA
Processo: 8001568-89.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001568-89.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE FERREIRA PAES

Advogado(s)
:
NILMA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato c/c repetição do indébito, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da negativação do nome da parte autora, manutenção da posse de veículo financiado e autorização para depósito de parcelas tidas como incontroversas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com o objetivo de afastar os efeitos da mora contratual, impedir a negativação do nome da parte autora e garantir a manutenção da posse do bem financiado.

III. Razões de decidir
3. A mera alegação de abusividade das cláusulas contratuais, sem comprovação de desvio relevante em relação à média de mercado, não configura probabilidade suficiente do direito.
4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora (Súmula 380).
5. O depósito de valor inferior à parcela contratada não descaracteriza a inadimplência, não sendo possível impor ao credor, em sede liminar, o recebimento de quantia diversa da pactuada.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de provas robustas, não configura probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência.
2. A propositura de ação revisional não afasta, por si só, os efeitos da mora contratual.
3. É incabível compelir o credor, em sede liminar, a aceitar depósito de valor inferior ao pactuado no contrato."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 313; CDC, arts. 6º, III, e 46.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 0017994-36.2017.8.05.0000, Rel. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 22.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8001568-89.2025.8.05.9000
, em que figuram como agravante
SIMONE FERREIRA PAES
e como agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator